Tribunal: TJDFT
Processo: 0001006-52.2019.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. INTERDIÇÃO. DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTAS REJEITADAS.
1. O curador possui a obrigação legal de prestar contas da sua administração.
2. Quando constatada a existência de um saldo em favor do curatelado e o curador não comprova as despesas, mesmo depois de ser devidamente intimado para tanto, a rejeição das contas é medida que se impõe.
3. Apelação desprovida.